Tribunal: TJSP
Processo: 1021865-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamentos. Sentença de procedência. Pretensão de reforma, tão somente para excluir a vinculação do medicamento a determinada marca ou fabricante. Cabimento. Obrigatoriedade que se restringe ao princípio ativo. Insuficiência da prova no tocante à alegada ineficácia do medicamento genérico. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamentos. Sentença de procedência. Pretensão de reforma, tão somente para excluir a vinculação do medicamento a determinada marca ou fabricante. Cabimento. Obrigatoriedade que se restringe ao princípio ativo. Insuficiência da prova no tocante à alegada ineficácia do medicamento genérico. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOSELICE
MOREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
2
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Joselice Moreira de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 2516
Apelação. Mandado de Segurança. Fornecimento de
medicamentos. Sentença de procedência. Pretensão
de reforma, tão somente para excluir a vinculação do
medicamento a determinada marca ou fabricante.
Cabimento. Obrigatoriedade que se restringe ao
princípio ativo. Insuficiência da prova no tocante à
alegada ineficácia do medicamento genérico. Precedentes desta Corte. Sentença reformada.
Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
324/325 pela qual, em mandado de segurança impetrado por
Joselice Moreira de Oliveira contra ato praticado pelo Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, foi concedida a ordem, tornando-se
definitiva a tutela de urgência, para impor ao Poder Público a
obrigação de oferecer à impetrante a medicação especificada na
petição inicial (Lipitor 40mg), conforme critérios estabelecidos na
prescrição médica.
Em suas razões, aduz a Fazenda Pública do Estado, em
síntese, que não é admitido impor ao Poder Público a aquisição de
fármacos vinculados a determinada marca ou fabricante, sob pena
de afronta ao disposto pelo art. 3o, inciso II da Lei 9.787/99, assim
como às diretrizes traçadas pela Lei 8.666/93, em seus artigos, 15, §7o,
inciso I e 25 (fl. 352/355).
Contrarrazões a fls. 362/370.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
3
É o relatório.
O direito à assistência à saúde vem previsto na
Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 196, in verbis:
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços
para
sua
promoção,
proteção
e
recuperação.

Por
força
da
disposição
constitucional
acima
transcrita, a assistência à saúde, incluídos o fornecimento de
medicamentos e insumos, assim a realização de tratamentos em
geral, constituem obrigação do Estado em prol do indivíduo
residente em território nacional que faça prova da necessidade do
tratamento. Nesse sentido, seguem transcritos arestos desta Câmara:
Constitucional. Direito à saúde. Cirurgia. O art. 196, da CF, é
norma de eficácia imediata, independendo, pois, de
qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou
aparelhos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a negativa ao fornecimento de medicamentos e
tratamento fere o direito subjetivo material à saúde.
Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
1003058-53.2015.8.26.0071;
Relator
(a):?Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru -?2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/05/2018; Data de Registro:
30/05/2018)
REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CIRURGIA/TRATAMENTO
Pretensão de compelir o Poder
Público
à
disponibilizar
gratuitamente
transporte
e
deslocamento para internação e realização de cirurgia de
hérnia de disco à requerente, com o tratamento adequado
Sentença de procedência para determinar ao Município
de
Sorocaba
que
atenda
ao
pedido

Apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
4
hipossuficiente, portadora de "Hérnia Umbilical" Dever da
Administração Pública em fornecer atendimento integral à
saúde Responsabilidade com a saúde pública é solidária
entre os entes federativos Incidência do disposto nos arts.
196 e 198, §1o, da CF Competência do Poder Judiciário
para determinar o cumprimento de normas constitucionais
e legais em vigor
Sentença mantida
REMESSA
NECESSÁRIA não provida.
(TJSP;?Remessa
Necessária
1037263-96.2017.8.26.0602;
Relator (a):?Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba -?Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de
Registro: 13/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Direito à saúde Art. 196 da
Constituição
Federal

Realização
de
exames/cirurgia/tratamento Recurso recebido sem efeito
suspensivo Responsabilidade solidária de todos os entes
federativos Prescrição médica suficiente para comprovar
a
necessidade
dos
exames/cirurgia/tratamentos
em
questão Decisão mantida Recurso improvido.?
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160951-41.2017.8.26.0000;
Relator (a):?Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba -?Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:
25/10/2017)

Ainda com a mesma orientação, segue transcrito
julgado do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política que tem por destinatários todos os entes
políticos
que
compõem,
no
plano
institucional,
a
organização federativa do Estado brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconsequente,
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por
um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
(Ag. no RE n. 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.
12.09.2000).
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o
recebimento de tratamento pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
5
federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.
Ainda de acordo com essas Cortes Superiores, existe
obrigação solidária entre Municípios, Estados e União, concernente à
prestação específica de fornecimento de tratamento. Ainda de
acordo com o entendimento das Cortes Superiores, em ações dessa
natureza, há hipótese excepcional de formação de litisconsórcio
passivo facultativo, porque não se pode opor obstáculo inútil ao
cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde1.
Por essas razões e com base no inciso II do artigo 23 da
CF/88, compete a todos os entes federativos, de forma solidária,
assegurar à população o amplo acesso à saúde.
Fixadas tais premissas, tem-se que a questão trazida à
apreciação desta Corte diz respeito a mandado de segurança, por
meio do qual a impetrante postula o fornecimento do medicamento
de referência (Lipitor 40mg), em contraposição ao princípio ativo
fornecido pelo SUS, por meio de formulação genérica (Atorvastativa
40 mg).
De início, anote-se que o fármaco em questão é
padronizado pelo SUS por meio do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento de Dislipidemia
(CID10: E78.0, E78.1, E78.2, E78.3,E78.4, E78.5, E78.6, E78.8)2. Nessa
linha, conforme bem observou a recorrente, o artigo 3o, §2o da Lei
9.787/99 dispõe que, existindo medicação genérica, esta terá
prioridade sobre as demais, em condições de igualdade de preços.
1 Nesse sentido, confiram-se:
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes
federados pelo dever de prestar assistência à saúde.Tese O tratamento médico adequado aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes
federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
6
No mesmo sentido, a Lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI da Constituição Federal, veda a escolha de qualquer bem ou
serviço vinculada a marca (art. 15, §7o, inciso I e art. 25).
Deveras, para que fosse possível o fornecimento da
medicação de referência, era imprescindível que a impetrante
fizesse prova da absoluta ineficácia da formulação genérica,
situação esta que não se verifica na hipótese dos autos.
Em verdade, o relatório médico de fl. 18, que indica a
obtenção de resultados mais favoráveis com o uso da medicação
de referência, não justifica a aquisição de medicamento de marca
específica, em contraposição àquele padronizado pelo CEAF e
fornecido para todos aqueles que recebem a medicação por
intermédio do SUS.
Explica-se. O relatório médico não contextualizou a
disparidade entre os resultados obtidos, não se sabe se a
performance da medicação foi afetada por fatores externos,
tampouco se afirmou, de forma categórica, que o desempenho da
medicação genérica a torna ineficaz para o tratamento da
impetrante.
Assim,
deve
prevalecer
o
fornecimento
da
formulação, sem a vinculação a determinada marca ou fabricante.
Sobre o tema, merecem destaque os seguintes
julgados desta Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
MEDICAMENTOS. DECISÃO QUE AFASTOU APLICAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA
E
DETERMINOU
QUE
SE
AGUARDE
A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JUNTO AO IMESC, EM
CONTENDA NA QUAL SE PRETENDE O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS,
COM
VINCULAÇÃO
À
MARCA
COMERCIAL. Regularidade. Esta C. Turma Julgadora
manteve decisão anterior que deferiu tutela provisória de
urgência consistente no dever de fornecimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
7
aludidos fármacos (além de outros requeridos pelo autor),
porém, sem vinculação à marca comercial (agravo no
2260289-51.2018.8.26.0000), sendo válido destacar, também,
que a perícia técnica em vias de ser realizada tem o
condão de justamente esclarecer eventual ineficiência dos
medicamentos genéricos. Reprise-se, por fim, que a parte
agravante não acostou documentação apta a comprovar
de forma cabal, ao menos neste momento, que os
medicamentos genéricos sejam menos eficientes do que
aqueles vinculados à marca comercial. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2153845-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Ocorrência

Fornecimento de medicamento pelo Poder Público

Possibilidade de fornecimento do princípio ativo, sem
preferências por marcas, nos moldes prescritos e pelo
tempo que se fizer necessário ao tratamento Embargos
acolhidos, sem efeito infringente. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1004513-19.2017.8.26.0577; Relator (a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
Ação
de
obrigação
de
fazer

Fornecimento
de
equipamento, medicamentos e insumos de marca/modelos
específicos
Diabetes Mellitus
tipo I
Comprovada a
necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
e a incapacidade financeira da autora para arcar com o
custo dos itens prescritos, é de rigor o fornecimento
pretendido
Descabida, porém, a vinculação a marca
específica e determinada. Inteligência dos arts. 196 e 198
da Constituição Federal. Processual Civil
Honorários
Advocatícios, art. 85, § 8o, do CPC/2015
Fixação por
apreciação equitativa, com observância do disposto nos
incisos do § 2o. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA, OFICIANDO-SE. (TJSP; Apelação
Cível 1000048-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)
Assim, de rigor o provimento do recurso, para reformar
a r. sentença e denegar a ordem mandamental postulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021865-10.2017.8.26.0053 - Voto no 2516
8
Em arremate, reformada a sentença e denegada a
ordem mandamental, necessária a redistribuição dos ônus da
sucumbência. Assim, arcará a impetrante com as custas e despesas
processuais, observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25
da Lei 12.015/09.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo.

PAOLA LORENA
Relatora